Tribunal: TJBA
Processo: 0309522-38.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0309522-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIETA BATISTA BORGES e outros

Advogado(s)
:
PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO. ESTADO. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. SAÚDE. DIREITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EFETIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.

I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a responsabilidade solidária de todos os entes políticos no âmbito de saúde, em se tratando de responsabilidade solidária, persiste o dever do Estado em prestar o serviço de saúde, sempre que o cidadão buscar a tutela estatal, independente de qualquer programa de descentralização adotado.

II – Também a Constituição Federal em seus artigos 6º e 196 e a Lei nº 8080/90 no artigo 2º, reconhecem o direito à saúde como direito fundamental do ser humano.

III – Evidenciada a necessidade da Autora, submeter-se à colocação de marcapasso recomendada pelo médico assistente, impositiva é a confirmação da sentença que julga procedente o pedido.

IV - A Lei Complementar nº 26/2006, no artigo 6º, inciso II, isenta, expressamente, pessoa jurídica de direito público do pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual, imperativa é a integração da sentença que negou a condenação ao ônus da sucumbência em favor da Defensoria Pública.

SENTENÇA INTEGRADA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário
nº
0309522-38.2015.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como Interessados o JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ANTONIETA BATISTA BORGES e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

INTEGRAR A SENTENÇA

, pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões, de abril de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Viera GRADDI

RELATORA